Tribunal: TJMT
Processo: 1017105-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017105-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DIELLICA DE OLIVEIRA NILSON
AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO, NEUSA MARIA FURIA VIANA
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Diéllica de Oliveira Nilson, contra decisão proferida nos Embargos de Terceiros no 5009-50.2020.811.004, em trâmite na Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças -MT., movidos contra Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria Fúria Vianna, que negou o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Informa que na data de 02-7-2020 propôs os presentes Embargos de Terceiros em apenso ao Cumprimento de Sentença no 314-15-2004.811.0004- código 39547, a fim de resguardar os direitos sobre os bens ali indevidamente constritados.
Assegura que é legítima proprietária e possuidora dos imóveis rurais Fazenda Campo Limpo I, II e III, com área total de 1.065,19hectares, cuja posse é comprovada pela inscrição no Cadastro Ambiental Rural.
Em razão disso, afirma que na data de 27-11-2017, em conjunto com seu vizinho Alcido Nilson, que é proprietário do imóvel lindeiro denominado Fazenda Boa-fé, contrato de arrendamento de imóveis do total de 2.191,17ha, com o Sr. Marcelo Ruaro, pelo prazo de 10 anos agrícolas, com valor fixado de 6,2sacas por hectare cultivado.
Diz que em 27-5-2018 realizaram o primeiro aditivo ao contrato de arrendamento de imóveis rurais, para aumentar a área descrita no item “e”, que antes era de 99,71ha, para 293,1706ha. E na data de 06-+12-2019, por meio de segundo aditivo, excluíram o imóvel descrito no item “d”, em razão da existência de disputa judicial sobre a área.
Explica que em 11-4-2019, foi proferida decisão nos autos do Cumprimento de Sentença no 314-15.2004.811.0004 – Código 39547 – 2a Vara cível de Barra do Garças, na qual figuram como exequentes os aqui agravados, embargados Francisco Pereira Vianna Neto e esposa e, de outro lado, como executado, o Sr. Alcido Nilson, contra quem fora determinado o arresto de 9.168 sacas de soja.
Reclama que mesmo com a petição do Sr. Alcido na origem, por meio da qual explica toda a situação fática acerca da propriedade da área, o arresto sobre os grãos foi mantido.
Assegura que só tomou conhecimento acerca da constrição quando cobrou o arrendatário acerca do pagamento da parcela no ano de 2019, momento em que foi informada sobre o arresto, sem tempo hábil para ajuizar Embargos de Terceiros referente ao ano de 2019.
Sustenta que na data de 17-4-2020 novamente foi proferida decisão na Liquidação e Cumprimento de Sentença, que deferiu novo pedido de tutela de urgência para proceder novo arresto de 9.168 sacas de soja em nome do executado Alvido Nilson, com que firmou o contrato de arrendamento em favor do Sr. Ruaro.
Anota que a decisão foi inicialmente suspensa por conta da inidoneidade da caução. Contudo, em 22-5-2020, nova decisão autorizou novo arresto sobre a área da agravante, agora sobre 2.144,96 sacas de soja.
Afirma que por conta disso, o arrendatário Marcelo Ruaro deixou de pagar o contrato referente ao ano de 2019 e 2020, o que motivou a notificação do arrendatário para que efetuasse o pagamento da soja devida.
Diz que o Sr. Marcelo contranotificou a agravante e então, por meio de nova notificação, postulou que fizessem um terceiro aditivo para readequar o croqui acerca da titularidade das áreas arrendadas, a fim de se atentar a realidade da posse e propriedade, porque constou no item “c” que a área II, se referia a Fazenda Campo Limpo III, de posse da ora agravante e não a fazenda boa-fé, do Sr Alcido.
Entrementes, assegura que o mandado de arresto foi cumprido na data de 13-6-2020.
Afirma que na data de 25-6-2020 as partes firmaram Terceiro Aditivo ao contrato de arrendamento rural, em que corrigiram as informações que estavam imprecisas no que tange a posse e propriedade.
Reclama que mesmo com todas essas informações, a decisão recorrida manteve a ordem de constrição sobre os bens da recorrente.
Além disso, sustenta que em 26-6-2020 foi deferida a venda da soja arrestada pelo valor de R$97,00 a saca, abaixo do preço médio de mercado, o que foi objeto de reforma postulada no RAI no 1013980-19.2020.8.11.0000, interposto por Alcido Nilson, em cujo agravo, apesar de concedida a tutela para que o valor fosse depositado em juízo, até o presente momento, os agravados não atenderam a determinação.
Anota que a liminar postulada nos embargos de terceiros fora indeferida, o que comporta reforma porque comprovou ser legítima proprietária da fazenda Campo Limpo III, além de que III o aditivo firmado com o arrendatário, alterou apenas as informações do croqui e não as cláusulas do pacto originário.
Afirma que em virtude dos aditivos realizados (1o e 2o) a área total arrendada ao Sr. Marcelo Ruaro é de 1.799,3ha, dos quais 1.065,19ha são de posse e propriedade da recorrente e 734,1106 do Sr. Alcido Nilson, de modo que o valor auferido com o arrendamento no que tange a Fazenda Campo Limpo III, equivalente a 6.604,10sacas de soja, é seu por direito e o restante de 3.352,0 sacas de soja são do sr. Alcido Nilson.
Sustenta que a decisão carece de fundamentação acerca da inconteste prova de posse e propriedade da recorrente sobre a Fazenda Campo Limpo I, II e III, bem assim acerca do arrendamento de referidos imóveis.
Justifica que o fato de não ter se insurgido contra o arresto do arrendamento da parcela de 2019, não retira o seu direito de buscar proteção sobre a parcela devida do arrendamento de 2020.
Pontua que a liminar nos embargos de terceiros foi indeferida ao fundamento de que os agravados ofereceram caução no cumprimento de sentença, enquanto a recorrente teria deixado de ofertar garantia.
No entanto, diz que a caução ofertada pelos agravados é inidônea, porque o imóvel objeto da matrícula 35.522 está gravado com registro de indisponibilidade trabalhista, além de que resta apenas 1.449,801 de área disponível, e não os 1.993he informados. Além de que até o presente momento a caução sequer foi formalizada.
Afirma que só não ofertou caução porque entendia que as provas se revelavam por demais suficientes para comprovar a posse e titularidade sobre o produto. Contudo, sequer fora facultada a oferta da garantia na origem, o que requer seja deferido, máxime porque possui patrimônio suficiente para garantir a demanda.
Postula a concessão de liminar a fim de atribuir efeito suspensivo postulado nos Embargos de Terceiros, a fim de suspender as medidas constritivas sobre 6.604,1 sacas de soja da safra 2020 e futuras, objeto do Contrato de Arrendamento rural Originário da Fazenda Campo Limpo I (Matrícula n. 69.240) – Alínea “a”, Fazenda Campo Limpo II (Matrícula n. 69.337) – Alínea “a”, e, Fazenda Campo Limpo III (área de posse) – Alínea “b”, de posse e propriedade da Embargante Sra. Diélica de Oliveira Nilson.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante Diéllica de Oliveira Nilson a concessão do efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros, a fim de suspender as medidas constritivas que recaem sobre 6.604,1 sacas de soja inerentes a safra 2020 e futuras, objeto do cumprimento de sentença movido pelos aqui agravados de Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria Fúria Vianna., em desfavor do executado Alcido Nilson.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos da agravante, não se visualiza a presença concomitante dos requisitos à concessão da medida.
Com efeito, neste exame sumário de cognição, não se afigura possível visualizar com razoável segurança o domínio ou a posse da recorrente sobre a soja arrestada. Neste sentido, bem ponderou a decisão:
“O lastro probatório acostado aos autos não configuram suficientemente provada a posse da Embargante conforme dispõe o art. 678 do CPC, neste instante processual, inclusive, ressaltada a realização de aditamentos realizados posteriormente a realização de penhora das sacas de sojas pela Embargante e arrendatário, o que poderia configurar manobras para dificultar o direito dos Exequentes, aliado, ao fato de apesar da Embargante ciente da realização da primeira penhora em nada se insurgiu em momento oportuno, todavia, realizando aditivos em contrato de arrendamento alterando as áreas anteriormente pactuadas, a qual de dependem de produção de prova futura, bem como devendo ser oportunizado primeiramente aos Embargados a manifestarem nos autos. (grifei)
O questionamento acerca da suposta inidoneidade da caução ofertada pelos agravados, exequentes, não se revela suficiente para atribuir o efeito almejado nos Embargos de Terceiros. Ressalta-se, ademais, que da análise da decisão do processo executivo na origem, foi comprovado o desbloqueio da matrícula pelo Juízo da 2a Vara do Trabalho de Cuiabá nos autos no 0000413-79.2019.5.23.0002, bem como a extinção daquele feito ante a realização de acordo entre as partes. De modo que, em princípio, a caução aceita pelo magistrado é suficiente para garantir a execução.
Por fim, há que se considerar que o Sr. Alcido Nilson (executado), com quem a agravante sustenta ter firmado contrato de arrendamento com o Sr. Marcelo Ruaro, interpôs recurso de agravo de instrumento no 1013980-19.2020, com objetivo de suspender a venda da soja anteriormente arrestada e do novo arresto, este último, ao que parece, objeto dos Embargos de Terceiros ajuizados pela ora agravante, em cujo recurso foi concedida parcialmente a liminar para determinar que o produto da venda do soja arrestado seja depositado judicialmente.
Do exposto, não se visualiza perigo de dano irreparável ou incerta reparação caso a liminar seja concedida por ocasião do mérito do presente recurso.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela pretendida pela agravante Diéllica de Oliveira Nilson.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator